Tribunal: TJMT
Processo: 1011737-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011737-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS - CPF: 330.477.664-87 (RECORRENTE), CRISTIANE APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 622.399.881-34 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1011737-57.2024.8.11.0002

ORIGEM
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE.

RECORRENTE:
VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS.

RECORRIDA:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 07 a 10 de outubro de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO (UBER) – SUSPENSÃO DEFINITIVA DO CADASTRO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LIBERDADE CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 237273667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Violação ao princípio da boa-fé objetiva;

2.

Resilição unilateral e prejuízo desproporcional; e

3.

Abuso de direito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 237273669, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão, bem como afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante era cadastrada na plataforma virtual da reclamada e realizava corridas como motorista de aplicativo.

Ocorre que, em 08/03/2024, a demandante foi cientificada que havia relatos de passageiros por atividades que descumprem as políticas e termos do aplicativo; informada, ainda, que sua conta estava desativada, em razão da suposta infração.

Assevera que possui uma nota de avaliação de 4,77 estrelas.

Aduz que não houve possibilidade de defesa e não sabia quais fatos haviam ocorridos que seriam tão graves.

Discorre que, ao entrar em contato com a reclamada para revisão da desativação, recebeu como resposta que a suspensão era definitiva, tendo em vista que a demandante teria violado os Termos e Condições de Uso do aplicativo (ids. 237273196).

A demandada, em sua contestação, aduz que a reclamante foi excluída da plataforma digital porque descumpriu os termos de uso, haja vista que identificou relatos críticos reportados por usuários sobre comportamentos inadequados da motorista durante a viagem, que supostamente praticava direção perigosa, provocando acidentes (id. 237273653).

Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso o fato de que a demandante foi previamente notificada e que enfrentou o cancelamento de seu cadastro como motorista perante a empresa reclamada (id. no 237273653).

Por outro lado, como bem destacou o magistrado
a quo
na sentença recorrida:

(...) “Na contestação, a reclamada sustentou que a rescisão ocorreu por justo motivo, argumentou que a conta da motorista foi desativada da plataforma no dia 08/03/2024, após verificação de segurança, na qual a plataforma identificou relatos críticos reportados por usuários sobre comportamentos inadequados da motorista durante a viagem.

A fim de corroborar apresentou as reclamações dos usuários, constam reclamações de: direção perigosa, relato de acidente de trânsito em 1/9/2022, direção perigosa em maio de 2022, abril de 2023 e novembro de 2023. Em fevereiro de 2024, foi relatado acidente de trânsito e que a motorista estava errada. Id. Num. 157300948 - Pág. 18.

A reclamada ainda provou que foi ofertado o contraditório e a autora respondeu às notificações.

Dessa maneira, concluo que houve justo motivo em relação à rescisão contratual.

Isso porque o motorista parceiro ao aceitar os termos e condições estabelecidos pela plataforma reclamada adere às condições ali estipuladas, existindo previsão contratual que a rescisão poderá ocorrer: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente;

Na hipótese em análise, a UBER comprovou que houve violação aos termos do contrato.” (...)

No caso em questão, a empresa reclamada não é obrigada a manter em seu cadastro motoristas que não preenchem o perfil da empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

Dessa forma, não há qualquer ilícito na recusa de se estabelecer a parceria com aquele que não preencher o perfil traçado pelo aplicativo, sendo que a conduta da empresa se encaixa nos termos do artigo 421 do Código Civil, que dispõe: “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 2. As partes devem respeitar o acordo firmado por elas, pois vigoram no direito brasileiro os Princípios da Liberdade de Contratar e do Efeito Vinculante dos Contratos. No caso, há expressa previsão no sentido da possibilidade de rescisão unilateral, como resta comprovado pelo item 9 dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital. 3. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, não há se falar em reparação por dano moral ou ilícito a ser constatado no cancelamento da conta do apelante. 4. Recurso conhecido e não provido
.”
(
TJ-DF 07114843520198070001 DF 0711484-35.2019.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

Desse modo, não se mostra abusiva a conduta da empresa reclamada ao efetuar o descredenciamento definitivo da autora da plataforma, visto ter apresentado motivos para tanto.

A propósito:

Apelação – Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, lucros cessantes e tutela de urgência – Improcedência – Prestação de Serviço –
Motorista descredenciado do aplicativo – Cabimento – Ré que demonstrou ter recebido reclamações registradas por passageiras relatando condutas gravíssimas por parte do autor – Infringência do Código de Conduta da Uber – Cláusula contratual, ademais, que prevê a possibilidade de descredenciamento imediato neste caso
– Manutenção da improcedência da ação é medida de rigor – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008195-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021) (grifei).

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE ENTREGA DE APLICATIVO – EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE ADVERTÊNCIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS ALEGADOS REGISTROS DE ADVERTÊNCIA –
FERIMENTO AOS TERMOS E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis
. (TJMT - Número Único: 1022168-95.2020.8.11.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, julgado em 27/09/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. EXTINÇÃO UNILATERAL DA PARCERIA COM APLICATIVO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL (UBER EATS). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO E DE NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. EMPRESA DE APLICATIVO QUE COMPROVOU O DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA. CONDUTAS QUE PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA. RISCO DE DANO INVERSO À IMAGEM DO APLICATIVO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença. 3. Rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita, pois a parte recorrida não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do recorrente. 4. Recorrida que comprovou as condutas inadequadas do recorrente ao efetuar repetidamente cancelamento de entrega dos pedidos sem a devida comunicação ao suporte tal como explicar o motivo do encerramento, descumprindo, desse modo, as obrigações contratuais. 5. Recorrente que não impugnou especificamente os argumentos da recorrida, pois os trechos da impugnação e quanto do recurso inominado são idênticos da petição inicial. 6. A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes. Não há contrato coativo, obrigatório, e a regra da relatividade das convenções obriga ao cumprimento das cláusulas pactuadas. 7. Ausência de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de vícios de procedimento. Notificação de rescisão da parceria expedida por meio eletrônico quanto pessoal. Consoante cláusula contratual que possibilita, inclusive, o descredenciamento imediato. Procedimento expedito e previsão de rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais. 8. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros. 9. Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação da empresa-recorrida, é rigor a manutenção do descredenciamento, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor. 10. Sentença mantida. 11. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT - Recurso no: 1006463-88.2019.8.11.0002, Relator: Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020).

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In
casu
, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita da reclamada.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em ocorrência de danos morais e materiais, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024